Tribunal: TJDFT
Processo: 0712992-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0712992-14.2022.8.07.0000 Agravante(s) Eronaldo Bonfim de Araújo Agravado(s) Ketty Karina Pimentel Vasconcelos e outros Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eronaldo Bonfim de Araújo contra decisão do juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 119825386 do processo de referência) que, na ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de Ketty Karina Pimentel Vasconcelos e outros, ora agravados, processo n. 0733634-44.2018.8.07.0001, indeferiu requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo autor, nos seguintes termos: Vistos, etc. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, O autor recolheu as custas processuais iniciais, indicando que possui capacidade de arcar com aquelas sem que isso afete sua subsistência ou de sua família. Além disso, não há evidência que, depois disso, tenha havido mudança na capacidade econômica do autor. Com efeito, caracterizada a capacidade pelo recolhimento das custas processuais, cabe ao Autor demonstrar que DEPOIS desse fato sofreu mudança na sua capacidade econômica. Os elementos juntados ao pedido de gratuidade indicam que a situação econômica do Autor é a mesma desde antes da propositura da ação. Assim, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Recolham-se as custas para cumprimento da precatória, em 15 dias, pena de desistência da diligência. Na origem, o agravante ao ser intimado para recolher as custas relativas à carta precatória de citação, no prazo de cinco dias, sob pena de desistência da diligência (Id 119020693 do processo de referência), peticionou requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita (Id 119763795 do processo de referência), o qual foi indeferido conforme relatado. Inconformado, interpõe o recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 34746519, pp.1-12), sustenta o agravante que não possui condições de arcar com os custos da demanda, devendo, pois, a decisão ser reformada em sua inteireza. Argumenta que atualmente sua situação financeira encontra-se delicada, pois, além da fraude que sofreu, ora tratada nos autos de referência, também foi vítima de estelionato bancário, no ano de 2020, fato discutido nos autos de n. 0701382-89.2022.8.07.0019. Acrescenta que tais fatores diminuíram sua capacidade financeira. Alega que, apesar de receber um valor bruto relativamente elevado, com os descontos, o valor líquido é de apenas de R$ 3.974,94. Diz que o valor em torno de R$ 700,00 para o envio de uma carta precatória para o Estado de Goiás para a citação da agravada Ketty, encontra-se inviável, no momento, para ser por ele pago. Assevera que a decisão agravada pautou em dois fundamentos: no fato de ter recolhido as custas iniciais há quatro anos atrás e na ausência de evidência de mudança de sua condição econômica. Afirma que tem direito à obtenção da gratuidade de justiça e o indeferimento da gratuidade na forma perpetrada pelo magistrado a quo lhe impõe barreira e restrição ao acesso à justiça. Ao final, requer: a) Seja concedida a Agravante a Gratuidade de Justiça b) Seja recebido o presente recurso, conferindo sustar, de imediato, os efeitos da decisão recorrida. c) Ao final, seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se a decisão de juízo a quo para deferir o pedido de gratuidade formulado pela Agravante. d) Caso não seja deferida a gratuidade com o provimento total deste recurso, que seja deferido o pagamento das custas ao final do processo, para que não seja obstado o acesso à justiça ao agravante, com base na jurisprudência deste E. Tribunal. Sem preparo por ter a parte recorrente requerido os benefícios da gratuidade de justiça. Na decisão catalogada no Id 34820554 foi indeferido o pedido de concessão de gratuidade de justiça, e determinado o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Contra referido pronunciamento foi interposto agravo interno (Id 35651240) onde o agravante reprisa, em linhas gerais, os mesmos argumentos adrede esposados no agravo de instrumento. Não houve contrarrazões (Id 38778934). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Assim, no caso concreto, em que pese toda a argumentação desenvolvida com esmero pela parte recorrente, com o firme propósito de modificar a r. decisão a quo, nesta fase processual se evidencia, contudo, a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que o ensejou. Em consulta processual realizada no sistema de acompanhamento do PJe de 1o Grau, verifico que o magistrado a quo sentenciou o feito principal (Id 144241753 e Id 148392211 do processo de referência), onde restou parcialmente acolhida a pretensão inicial. Com isso, torna-se prejudicado o recurso em tela, pois que superada a causa de sua interposição. Este Tribunal, inclusive esta e. 1a Turma Cível, sobre o tema, já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO LIMINAR QUE DEU CAUSA À PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, BEM COMO CUJO DESCUMPRIMENTO MOTIVOU A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que, no processo de origem, os efeitos da determinação judicial exarada no processo cautelar, de impedimento à realização de leilão do veículo arrecadado pela massa insolvente, deixaram de subsistir, em face de sua revogação. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 999431, 20150020270427AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 283/300) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. PENHORA [...] Tem-se por prejudicado o agravo de instrumento da parte executada, que pretendia levantar a importância penhorada em consequência da revogação dos atos realizados no cumprimento de sentença, quando essa decisão é desconstituída no julgamento conjunto do recurso da parte exequente. (Acórdão 1054605, 07101901920178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017) [...] SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020) Sendo assim, NÃO CONHEÇO do recurso, porque o julgo prejudicado, com base no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora